Tribunal: TJBA
Processo: 8043425-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043425-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DAYANA PEIXOTO MOTA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Salvador, a qual deferiu liminar de busca e apreensão de veículo.

2. A decisão monocrática manteve a liminar concedida na origem, com fundamento no art. 932, IV, b, do CPC.

3. No agravo interno, a parte agravante alegou nulidade da notificação extrajudicial por ter sido realizada pelos Correios e não por cartório de títulos e documentos, sustentando, ainda, ausência de constituição válida em mora e prejudicialidade externa em razão da existência de ação revisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial realizada pelos Correios, com devolução sob a rubrica “recusado”, constitui validamente em mora o devedor fiduciário; (ii) saber se a existência de ação revisional justifica a suspensão da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132), firmou o entendimento de que, para fins de comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensada a prova de recebimento, ainda que pelo próprio devedor.

6. Comprovado nos autos que a correspondência foi enviada ao endereço contratual da agravante, o status de devolução como “recusado” confirma a tentativa de entrega e valida a constituição em mora.

7. A existência de ação revisional, por si só, não impede o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, salvo se houver decisão suspendendo os efeitos da mora, o que não ocorreu no caso concreto.

8. A decisão monocrática está em conformidade com a jurisprudência consolidada, não tendo sido apresentados fundamentos novos aptos a modificar seu teor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente de ser emitida por cartório de títulos e documentos e ainda que devolvida pelos Correios com a indicação “recusado”.

Tese de julgamento: A existência de ação revisional não implica, por si só, a suspensão da ação de busca e apreensão fundada em mora do devedor, salvo decisão judicial que expressamente afaste os efeitos da inadimplência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043425-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
DAYANA PEIXOTO MOTA
e como apelada
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .